Tribunal: TJDFT
Processo: 0707788-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707788-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: ANTONIO MARCOS DE VASCONCELOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo cumulado com antecipação da tutela recursal, interposto pela COOPERFORTE - COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 58983614 dos autos de origem), que, nos autos cumprimento de sentença movido em desfavor de ANTONIO MARCOS DE VASCONCELOS, indeferiu a expedição de ofício para a Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF, por considerar que a pesquisa junto ao sistema Bacenjud já abarca esse tipo de pesquisa, a qual, inclusive, já foi realizada e nada foi encontrado. Busca a agravante a reforma da mencionada decisão, aduzindo a necessidade da expedição do ofício requestado, pois já se esgotaram todos os meios que dispunha para localizar bens penhoráveis em nome do agravado/executado, de modo que a consulta a acerca da existência de planos de previdência privada/complementar em nome do devedor se mostra com uma possibilidade de impulsionar o andamento deste feito executivo, o qual tramita há anos sem efetividade da prestação jurisdicional em execução. Defende a possibilidade de expedição de oficio à FUNCEF para que informe sobre a eventual existência de planos de previdência privada/complementar em nome do executado, e, em caso positivo, seus respectivos valores, como forma de viabilizar a penhora de valor suficiente a quitar o débito exequendo. Cita jurisprudência dos Tribunais pátrios em alicerce de sua tese. Tece ainda argumentos sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso à baila, destacando que há iminente perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto o prosseguimento do feito executório está suspenso. Ancorado, em suma, nesses argumentos, a agravante requesta, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e “ (...) que seja oficiado à FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (SCN - Q. 02 - Bl. A - 12o e 13o andares, Ed. Corporate Financial Center, Brasília – DF, CEP: 70712-900), para que informe a esse Juízo acerca da existência de planos de previdência privada/complementar em nome do Executado e seus respectivos valores, para posterior análise de pedido de penhora, evitando assim a supressão de instancia, em observância aos princípios da efetividade do processo e da responsabilidade patrimonial do executado, a fim de garantir o resultado do processo, sem que isso implique em ofensa à dignidade da pessoa humana do Agravado;” No mérito, requer a reforma da decisão recorrida pelos fatos e fundamentos expendidos no presente agravo de instrumento. É o breve relatório. Decido. Primeiramente, afere-se que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado devidamente constituído, com recolhimento do devido preparo (IDs 15424825 e 15424826), razões pelas quais conheço do presente agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, e que também visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300 c/c art. 995). Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos, pelo que merece ser deferida. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, depreende-se dos elementos de convicção despontados dos autos que já foram empreendidas diversas e reiteradas medidas – todas inexitosas – no afã de solver o crédito perseguido pela agravante (v.g. IDs 44449657, 53140352, 52655525, etc.). Vê-se, portanto, que, no caso vertente, já foram esgotadas as vias ordinárias pela agravante e pelo próprio Juízo de origem para dar seguimento ao feito executório, restando a expedição de ofício à FUNCEF como uma possibilidade de se encontrar algum bem penhorável em nome do agravado/executado capaz de pagar o débito exequendo, ainda que de forma parcial. É do conhecimento deste Relator os posicionamentos jurisprudenciais acerca da discussão da penhorabilidade das contribuições vertidas para o plano de previdência privada complementar. Nesse enfoque, calhar frisar que o Superior Tribunal de Justiça - STJ tem posicionamentos segundo os quais “a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC.” (vide EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 2a SEÇÃO, DJe 04/04/2014). Contudo, no caso vertente, o pedido de reforma não gira em torno da referida celeuma, mas trata da possibilidade de o magistrado contribuir e zelar, dentro da medida do possível, para a efetividade do processo, em especial, este que se arrasta por alguns anos sem cumprir com sua função essencial que é de servir de instrumento à efetiva realização de direitos. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, pelo que se mostra razoável o deferimento da expedição de ofício à FUNCEF, como uma tentativa de uma possível solução do conflito em liça. A propósito, por ilustrativos do entendimento supradelineado, transcrevo as ementas dos seguintes precedentes que bem se amoldam ao caso vertente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE PENHORA DE EVENTUAL SALDO APURADO EM PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR GERIDO POR ENTIDADE FECHADA (FUNDO DE PENSÃO). EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À PREVI. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO PLANO CONTRATADO. 1. De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo e. STJ, "A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC" (EREsp 1.121.719/SP). 2. Não há óbice à obtenção de informações sobre a existência de saldos em fundos de previdência complementar, bem como acerca das características do plano contratado, uma vez que a valoração sobre o caráter não alimentar desses valores somente será possível a partir do resultado da diligência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido (Acórdão 1195379, 07071080920198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SALDO DE CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE. I - Somente deve ser reconhecida a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada quando comprovada a necessidade de sua utilização para a subsistência do devedor participante e de sua família. Precedentes do STJ. II - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1178988, 07213483720188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 25/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À FUNCEF. POSSIBILDIADE. PENHORA DE SALDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. 1. Não obstante a FUNCEF não ser órgão regulador de fundos de pensão, esta possui natureza jurídica de direito privado, cuja relação com seus participanates é contratual, podendo assim responder a ofícios referentes a informações determinadas pelo juízo para os fins de instrução processual. 2.Entretanto, "A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC" (STJ, EREsp 1.121.719/SP). 3. Não há óbice à obtenção de informações sobre a existência de saldos em fundos de previdência complementar, para fins de penhora de seus montantes, desde que haja a análise sobre o caráter não alimentar destes valores, valoração que, porém, somente será possível a partir do resultado da diligência. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido (Acórdão 1174787, 07041046120198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 7/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Assim, diante das particularidades da causa que demonstram as inúmeras tentativas disponíveis de saldar a dívida perseguida no cumprimento de sentença na origem, todas sem o êxito almejado, se revela provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, razão pela qual a antecipação da tutela deve ser concedida. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos do art. 300, caput c/c art. 995, paragrafo único, ambos do CPC, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO e CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, determinando que o Juízo a quo ordene a expedição de ofício à FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (SCN - Q. 02 - Bl. A - 12o e 13o andares, Ed. Corporate Financial Center, Brasília – DF, CEP: 70712-900), para que esta preste informações sobre a existência de planos de previdência privada/complementar em nome do agravado, e, em caso positivo, seus respectivos valores atualizados. Destaco, no ensejo, que eventual pedido de penhora deverá ser requerido perante o Juízo de origem - que decidirá conforme as diretrizes estabelecidas pelo art. 371 do CPC -, para que se evite reprochável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 06 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator